Tribunal: TJDFT
Processo: 0748707-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SEIS PORÇÕES DE CRACK, COM MASSA LÍQUIDA DE 11.28G. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente.
2. De fato, as circunstâncias do caso concreto indicam a habitualidade da traficância, evidenciada pelas declarações do paciente perante a autoridade policial, indicando que está fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida, pela sua folha de passagens criminais e pela apreensão de R$ 1.197,00 (mil cento e noventa e sete reais), em notas fracionadas no local do crime, em via pública. De fato, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas em apreço quando estava em gozo de liberdade provisória concedida há poucos meses, pelo cometimento de delito da mesma espécie (tráfico de drogas também envolvendo crack), no mesmo local (Setor Comercial Sul), sendo que o correspondente processo ficou suspenso porque o paciente não foi localizado para citação.
3. Assim, a reiteração criminosa específica do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real e evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir, além de que revela a insuficiência das medidas cautelares da prisão.
4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.